Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-26.2021.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Habeas Corpus no 1000200-26.2021.8.11.9005.
Vistos etc.
Inicialmente, consigno que o Writ foi impetrado em 25/03/2021, no entanto, somente veio concluso em 31/03/2021.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por Lucas Felipe do Nascimento Moura em favor de Gabriel Alves Rodrigues Neto, tendo como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso-MT.
Sustenta que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso moveu a ação penal no 1007886-32.2020.8.11.0040 em face do paciente, Sr. Gabriel Alves Rodrigues Neto, dando-o como incurso na infração penal do art. 331 do Código Penal.
Informa que, consta na peça acusatória, que o acusado, durante um atendimento no Batalhão do Corpo de Bombeiros de Sorriso-MT, desacatou os Bombeiros Militares, Major Weber Dionísio Batista Júnior e Tenente Antonias Carneiro do Nascimento, dizendo que “A equipe da 10o Companhia independente de Bombeiro Militar é incompetente e ineficiente e que teria que ensinar a equipe a trabalhar.”
Citado, o paciente apresentou resposta à acusação, na qual suscitou preliminar de ausência de justa causa ao prosseguimento da ação penal, a qual foi rejeitada pela autoridade coatora.
Assevera que a conduta declinada pelo Ministério Público como delituosa é atípica, visto que o paciente não ultrapassou os limites da liberdade de expressão constitucionalmente garantida.
Afirma, ainda, que o tipo penal do desacato é incompatível com a Convenção Americana dos Direitos Humanos.
Ao final, pugna pela concessão de liminar a fim de suspender a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15/04/2021, às 15h00min.
No mérito, requer o trancamento da ação penal, em razão da ausência de justa causa, por atipicidade da conduta, bem como por incompatibilidade do tipo penal com a Convenção Americana dos Direitos Humanos.
Pois bem. Para a concessão de medida liminar se faz necessária a presença dos seus requisitos ensejadores, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, analisando detidamente as razões veiculadas pelo impetrante, constata-se, em sede de cognição sumária, a inexistência dos requisitos capazes de viabilizar a medida liminar objetivada.
Isso porque, conforme decisão prolatada pelo Juízo de origem, se encontram presentes indícios de materialidade e autoria, consubstanciados no boletim de ocorrência, bem como nas declarações colhidas na fase inquisitorial.
No caso, a denúncia oferecida em desfavor do paciente preenche os requisitos necessários, uma vez que contém a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.
Assim, não se verificando, de plano, hipótese de atipicidade da conduta, de inexistência absoluta de indícios de autoria ou de extinção da punibilidade, descabe falar em falta de justa causa para a ação penal.
Registre-se, ainda, que o crime previsto no artigo 331 do Código Penal encontra-se plenamente vigente, não tendo acolhida a tese que assevera pela ofensa a direito de expressão previsto no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REEXAME. NÃO CABIMENTO. DESACATO. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que o delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal cuida de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Hipótese em que o comportamento da ré transcende o mero prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública, porquanto o bem danificado possui valor de relevância social (viatura policial). Incabível na estreita via do habeas corpus o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para infirmar a conclusão acerca do elemento subjetivo do tipo. A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 462.482/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019). (grifei)
Diante do breve exposto e por não vislumbrar os requisitos ensejadores da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de liminar veiculado.
Oficie-se à autoridade coatora para que preste as informações que entender necessárias.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de abril de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto